Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007229-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA CRUZ DE AJALA - CPF: 656.417.600-72 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (RECORRIDO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do i. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA –PREVISÃO DE RESCISÃO EXTRAJUDICIAL – AUTORA QUE SOLICITOU A RESCISÃO – EMPRESA QUE NÃO COMPROVOU QUE JÁ HAVIA COMEÇADO PRESTAR O SERVIÇO QUANDO DO PEDIDO DE RESCISÃO – JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS-

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO APENAS DA MULTA CONTRATUAL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte Autora solicitado administrativamente a rescisão contratual esta deve ser acolhida, ante a previsão contida na cláusula sexta do contrato mantido entre as partes.

O Reclamado quando do pedido de rescisão, ocorrido em 30.11.2022, não comprovou que havia, ao menos, começado a prestar os serviços contratados, motivo pelo qual se mostra abusiva a pretensão de reter todos os valores pagos pela autora, sendo devida apenas a multa contratual.

O mero inadimplemento contratual não gera o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

TANIA CRUZ DE AJALA interpôs RECURSO INOMINADO (Id 175316868) pedindo seja recebida as suas razões para o provimento do recurso com a reforma da sentença e declarado rescindido o contrato, atribuindo ainda culpa a empresa recorrida para fins de julgar procedente a ação e condena-la a restituição dos valores pagos.

Requer ainda, a decretação da revelia das demais reclamadas.

ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI apresentou contrarrazões (Id 175316868) afirmando o acerto da sentença, pois está devidamente demonstrada a prestação dos serviços e não houve prova alguma dos autos dos fatos articulados pelo recorrente. Impugnou também a concessão da gratuidade de justiça e ao final pediu o improvimento do recurso, com os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A impugnação da gratuidade de justiça não merece acolhimento, tendo em vista que o simples fato de ter o recorrente TANIA CRUZ DE AJALA ter contratado com a recorrida ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO e ainda pagar o seu contrato de financiamento de veículos, por si só não autoriza desconsiderar a declaração de hipossuficiência, sendo certo que a decisão do magistrado a quo não merece ser revista nesta instância por tais fundamentos.

No tocante ao mérito recursal é preciso assentar desde logo que a exordial trouxe vários pedidos, entre os quais está o pleito de rescisão do contrato firmado para assessoria de negociação com a Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, alegando que, logo após firmar o pacto se arrependeu tendo em vista que ao analisar as cláusulas contratuais verificou que somente a empresa obteria vantagens.

Ao verificar o instrumento contratual anexado aos autos com a exordial (Id 175318790), o qual não foi impugnado e nem poderia ser pela recorrida ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI, uma vez que bem se vê se tratar de contrato de adesão, a solução deste recurso está na cláusula sexta do referido pacto.

Com efeito, está assim firmada a referida cláusula:

Cláusula sexta- O CONTRATANTE poderá optar pela rescisão do presente contrato, antes de findar a negociação equitativa pela esfera extrajudicial, de modo que arcará com o pagamento da multa pela quebra do contrato no valor de 20% (vinte por cento) do valor dos HONORÁRIOS INICIAIS constante na CLÁUSULA QUINTA, nos termos do art. 9o do Decreto n. 22.626/1933.

Evidente que por simples notificação extrajudicial o pacto de assessoria poderia ser rescindido, de maneira que, mostra-se válido o pleito da Recorrente que, em 30/11/2022, um mês após a formalização do contrato, postulou pela rescisão junto à Recorrida, conforme se observa das mensagens anexadas aos autos via aplicativo, bem como do áudio com o representante da empresa, juntados nos ids 175318793 e 175318794.

Na ocasião, o representante da empresa, aduziu que não teria problemas com a rescisão, porém não haveria devolução de qualquer valor para a Recorrente.

Ocorre que, neste caso, diferente de outros que analisei relativos a mesma questão de assessoria financeira, a Recorrida não comprovou que tenha sequer começado a prestar os serviços, sendo que ao contestar a ação juntou apenas telas do sistema afirmando que seus representantes estavam em negociação com a instituição financeira.

Não há nada mais do que referidas telas, nada! De maneira que, conforme remansosa jurisprudência, mencionada telas não servem de apoio para a tese da empresa, pois produzidas de forma unilateral e de fácil manipulação, não servindo como meio idôneo para comprovar o cumprimento do pacto firmado entre as partes.

De se anotar que, referidas telas, inclusive são todas deste ano de 2023, sendo que em novembro de 2022 a Recorrente já havia solicitado junto a empresa a rescisão do contrato.

Nessa circunstância não incide o disposto no parágrafo sétimo da cláusula quinta:

Parágrafo 7o. O CONTRATANTE fica ciente de que a CONTRATADA não devolve valores em hipótese alguma, pois a prestação de serviços se inicia a partir da assinatura do contrato, gerando custos operacionais arcados pela CONTRATADA desde o início da relação contratual.

Assim sendo, de acordo com os autos a Recorrente juntou aos autos dois comprovantes de pagamento, um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativo aos honorários iniciais e outro no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente ao pagamento da primeira parcela.

Portanto, volto a repetir, diferente de outros casos já analisados, na hipótese dos autos, quando do pedido de rescisão extrajudicial, a Recorrida não havia sequer começado a prestar o serviço contrato.

Por esse motivo entendo que, mostra-se abusiva a retenção de todo valor pago pela Recorrente e ainda a cobrança de mais 20% (vinte por cento) dos honorários iniciais como multa pela rescisão.

Logo, pelo fato da Recorrente ter buscado a rescisão do contrato esta deve arcar com o valor da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os honorários iniciais, pela quebra do pacto.

Por sua vez, ante a ausência de comprovação pela Recorrida de que havia começado a prestar seus serviços, deve devolver os valores pagos pela Recorrente, retendo do valor total a multa contratual que corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais).

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, a meu ver, não incide na hipótese, uma vez que o mero inadimplemento contratual não gera o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao pedido de decreto de revelia das demais reclamada colocadas no polo passivo da lide, muito embora conste dos autos que foi expedida carta de citação, não há comprovação de que foram citadas.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para modificar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato mantido pelas partes a contar da data de 30.11.2022 e, por consequência, determino que a Recorrida restitua à Recorrente o valor pago, excluindo-se a multa contratual.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Em análise dos autos, voto por manter a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte ré anexou com a contestação documentos que comprovam a prestação dos serviços no sentido de providenciar as tentativas de renegociação.

A finalidade do contrato firmado entre as partes era a de obter negociação de dívida de financiamento da parte autora em instituição diversa.

A cláusula 2a do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em atividade meio.

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A empresa, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023